Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. Em razão da alegação de efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a defesa se insurge contra o acórdão, apontando omissão na análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que, embora haja reincidência, esta não possui natureza específica, sendo juridicamente admissível e socialmente recomendável a concessão do benefício, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 78321411).
4. Embora o embargante não tenha suscitado expressamente essa questão nas razões recursais, em virtude do efeito devolutivo amplo inerente à apelação criminal e da natureza da matéria, impõe-se a análise da possibilidade de concessão do benefício.
5. Consoante o art. 44, §3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
6. “[...] No caso concreto, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Precedentes das duas Turmas." (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). Assim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado possui condenação anterior decorrente de crime doloso (roubo) (ID 75085849), de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no art. 44, II e § 3o, do Código Penal.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.